Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701444-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KLEBER GENTILINI PINTO IMPETRADO: VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por KLEBER GENTILINI PINTO em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para ingresso na carreira da magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Desembargador Angelo Canducci Passareli, objetivando seja confirmada a sua inscrição preliminar no concurso para a carreira da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, possibilitando a realização da prova objetiva no dia 05/02/2023. O impetrante narra que se inscreveu para o XLIV Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, organizado pela banca Cebraspe, tendo realizado o pagamento da taxa de inscrição e enviado o respectivo comprovante, além de documento com foto e foto individual, datada recentemente, respeitando, assim, o previsto no item 6.3.2 e 6.3.3 do edital do concurso. Destaca que, quando da divulgação da relação provisória dos candidatos com inscrição preliminar deferida no Diário Oficial, o impetrante não localizou seu nome e, ao consultar o site da instituição organizadora, constatou que a sua inscrição constava como “em análise”, razão pela qual fez contato telefônico com a comissão organizadora do concurso, que orientou a aguardar até o dia 09/01/2023, quando seriam disponibilizadas as situações individuais de cada candidato. Expõe que, em 09/10/2023, foi novamente surpreendido com a informação genérica de que sua inscrição foi indeferida, sob fundamento de que “o(a) candidato(a) não enviou imagem de nenhum dos documentos exigidos no item 6.3 do edital de abertura”. Afirma ter interposto recurso administrativo, ratificando o envio dos documentos solicitados, pretendendo fosse deferida sua inscrição preliminar, contudo, em 20/01/2023, foi divulgada a relação final dos candidatos com a inscrição preliminar deferida, não tendo constado o nome do impetrante, além de não saber o motivo pelo qual seu recurso foi indeferido, uma vez que não o site do Cebraspe não fornece opção de consulta individual às respostas do recurso. Alega que ao realizar sua inscrição enviou a documentação exigida, no link para upload indicado no edital, ressaltando que o próprio site do CEBRASPE confere se os documentos atendem aos requisitos do Edital e somente após a conclusão do cadastro, com o respectivo upload dos documentos, é que é possível gerar a guia para recolher a taxa de inscrição. Afirma ter recebido e-mail de confirmação da inscrição, não havendo, no seu entender, a necessidade de envio ou reenvio de documentos, mesmo porque, os documentos exigidos no item 6.3 do edital já haviam sido enviados. Defende que o indeferimento da inscrição preliminar do impetrante vai de encontro à razoabilidade e à proporcionalidade, reiterando o caráter genérico da resposta da banca organizadora acerca do indeferimento da inscrição, além de haver previsão no edital, conforme item 7.1.1, que apenas a etapa da inscrição definitiva é eliminatória. Discorre acerca da concessão do pedido liminar em sede de mandado de segurança, asseverando que efetuou a inscrição no concurso e enviou a documentação exigida, e, ainda, que em um contexto de incertezas sobre o envio correto de toda a documentação exigida no edital, levantada pela comissão organizadora do concurso em questão, há de se prestigiar a boa-fé do candidato ora impetrante. Acrescenta que a prova do concurso público em questão acontecerá em data próxima, qual seja, em 05/02/2023, conforme previsto no ANEXO I do edital do concurso, razão pela qual a manutenção do ato impugnado resultará na ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final da demanda. Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o ato impugnado, deferindo a inscrição preliminar do impetrante, possibilitando a participação no XLIV Concurso Público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal (Edital no 1 – TJDFT – 24/11/2022) e realização da prova objetiva em 05/02/2023, com a observância e respeito às consequências daí advindas; Quanto ao mérito, pugna pela concessão da segurança, confirmando-se o pedido liminar, com a manutenção do impetrante no XLIV Concurso Público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal (Edital no 1 – TJDFT – 24/11/2022). Custas recolhidas (ID 42834264/42834265). Determinada a emenda para inclusão da banca organizadora do certame (ID 42863985), o que foi atendido pela parte no ID 42897621. É o relatório. DECIDO. Acolho a emenda ofertada. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Analisando o que dos autos consta, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar pretendida. Com efeito, o impetrante afirma ter efetuado sua inscrição no concurso em questão e enviado a documentação exigida pela edital, no item 6.3.2 e 6.3.3, juntando no corpo da inicial mencionada documentação. Referidas disposições editalícias possuem o seguinte teor: “6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. 6.3.2.1 Para fins do disposto na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital serão considerados documentos de identificação aqueles relacionados no subitem 10.6 deste edital. 6.3.2.2 O documento mencionado na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital deverá, além de conter foto e assinatura, comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil. Documentos que não contenham as informações mencionadas, tais como o modelo anterior da CNH, não serão aceitos 6.3.2.3 O candidato que enviar imagem de documento de identificação com nome diverso daquele constante do requerimento de inscrição deverá instruí-lo com imagem do documento que justifique a alteração. 6.3.3 Para efetuar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá, ainda, informar o número do seu CPF e enviar fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros. 6.3.3.1 A fotografia de que trata o subitem 6.3.2.5 deste edital será utilizada para cumprir o disposto no inciso III do art. 23 da Resolução CNJ no 75/2009 e para fins de identificação durante a realização das provas.” – g.n. Como se vê, o edital prevê que para o candidato efetuar o requerimento de inscrição preliminar este deve enviar a documentação exigida por meio de link específico. Por outro lado, o edital estabelece também, conforme item 6.2.1.1, que “o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de solicitação inscrição preliminar”. E ainda: “6.3.4 No requerimento de inscrição preliminar, sob as penas da lei, o candidato: (...) c) firmará declaração de que aceita as demais regras pertinentes ao concurso consignadas neste edital, que satisfaz suas exigências, as aprova e se sujeita às prescrições nele contidas;” – g.n. Embora o impetrante afirme ter enviado a documentação exigida, apenas se limitou a colacionar, no corpo da inicial, imagens dos documentos que alega ter enviado, sem qualquer informação, imagem ou documento do site da banca organizadora que ateste minimamente que procedeu ao envio de referida documentação na forma prevista no edital. Isso se faria essencial para dar indícios mínimos de que houve falha por parte da banca organizadora, mormente porque a justificativa para o indeferimento da inscrição do impetrante foi no sentido de que “o(a) candidato(a) não enviou imagem de nenhum dos documentos exigidos no item 6.3 do edital de abertura.” Destaque-se que a mera informação por parte da banca de confirmação do pagamento da taxa de inscrição não afasta a obrigação editalícia de envio dos documentos exigidos, tampouco implica em automático deferimento da inscrição preliminar. Assim, ausente a prova mínima do efetivo cumprimento da previsão editalícia por parte do candidato, constata-se que a banca organizadora agiu de acordo com o previsto no item 6.3.8, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se: “6.3.8 As informações prestadas na solicitação de inscrição preliminar serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira.” – g.n. Pelo exposto, não se verificando a existência de fundamento relevante apto à suspensão do ato que deu motivo ao pedido, nos termos do inciso III. do art. 7o. da Lei 12.016/09, INDEFIRO a liminar requerida. Intimem-se as autoridades impetradas para prestarem informações no prazo legal. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora